Tribunal: STF
Processo: RHC 209433
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estelionato. Pedido de trancamento da ação penal. Hipóteses restritas. Excepcionalidade não configurada. Retroatividade da Lei 13.964/2019 no que diz respeito à necessidade de representação. Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não haja sido oferecida denúncia. Extinção da punibilidade pelo pagamento do débito antes do recebimento da denúncia. Impossibilidade. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Márcio Araújo Noronha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 692.063/RS (evento 15).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal (eventos 1, fls. 22- 5 e; 2, fl. 17).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. QUITAÇÃO DOS VALORES OBJETO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGRAVADO. ARGUMENTOS REFUTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. PEDIDO ALTERNATIVO DE QUE SEJA DETERMINADA A INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA INFORMAR SE DESEJA PROSSEGUIR COM A AÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. IRRETROATIVIDADE DA NORMA QUE INSTITUIU A CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NO DELITO PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL – CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Conforme consignado no decisum impugnado, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida é possível somente quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.



    2. Na hipótese, não merece reparos o acórdão impugnado porquanto a denúncia é clara, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código Penal, demonstrando justa causa consubstanciada na prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para a fase processual. Na análise do recebimento da denúncia, incide o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Ministério Público o ônus de demonstrar suas acusações, de forma inequívoca, no curso da ação penal. Precedentes.



    3. Não se identifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a açodada interrupção da ação penal em relação ao agravante. No caso dos autos, os fundamentos do Tribunal a quo demonstram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.



    4. Por fim, quanto ao pedido alternativo de que seja realizada a intimação da suposta vítima na forma do art. 171, § 5°, do Código Penal, conforme restou consignado no aresto impugnado, a denúncia já foi oferecida e recebida. Nesse sentido, não cabe a referida intimação haja vista que "Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia" (AgRg no HC n. 625.333/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 16/4/2021). Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, falta de justa causa para a persecução penal forte na ausência de dano. Assevera que “o suposto objeto de crime foi devidamente restituído para vítima de forma parcelada, com quitação total em 28/12/2018, ou seja, aproximadamente 01 (um) ano, após confecção de contrato de distrato, o qual a suposta vítima, inicialmente, recusou-se a assinar”. Defende a absolvição do Recorrente ante a ausência de dolo na conduta. Sustenta que “há de se destacar inclusive a visualização de crime impossível, visto que ambas as partes são instruídas, houve discussão acerca das cláusulas do contrato (não há contrato de adesão), o pagamento se deu de forma parcelada e, assim que a suposta vítima, unilateralmente, rescindiu o contrato, o recorrente confeccionou o respectivo distrato”. Pugna pela aplicação do art. 171, § 5º, do CP, incluído pela Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime), com a intimação da suposta vítima para se manifestar quanto ao prosseguimento da ação. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal e, sucessivamente, a intimação da suposta vítima, como condição de prosseguibilidade da ação penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Analiso, inicialmente, a alegação de trancamento da ação penal, assentando, desde já, que o cenário processual trazido nesta impetração não revela situação de excepcionalidade apta a justificar o encerramento prematuro da ação penal originária pela via estreita do habeas corpus. O argumento foi assim afastado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “(…). 



    Na hipótese, o Tribunal a quo assim fundamentou a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal relativamente ao delito de estelionato, nos seguintes termos:



    ‘Quando da análise do pedido liminar, em 03.08.2021, entendi que era caso de indeferimento do pedido, nos seguintes termos: [...]



    No caso, verifica-se que, após o recebimento da denúncia, em 13.08.2019 (fl. 51), na resposta à acusação, o paciente requereu a inépcia da denúncia, pelos mesmos fundamentos da presente impetração, o que foi indeferido em decisão datada de 07.01.2020, e, assim, fundamentada (fl. 89): 



    ‘Vistos etc.



    A denúncia reuniu os requisitos do art. 41 do CPP, sendo o fato denunciado típico, havendo prova da materialidade e suficientes indícios da autoria, o que basta para embasar a ação penal, tanto que recebida a denúncia. Nesse sentido, não merece prosperar a preliminar suscitada pela defesa, pois não cabe analisar a prova nesta etapa para avaliar sobre a existência de justa causa para a ação penal. Há um crime em tese sendo apurado e quanto a ele pesam ao réu os indícios de autoria, de modo que a ação penal está perfeitamente embasada nos requisitos da lei. Falar em prova quando sequer a instrução processual foi iniciada, é certamente algo prematuro, sobretudo para afirmar a ausência de justa causa para a ação. Enfim, as alegações da defesa têm pertinência com o mérito e devem ser provadas e justificadas no decorrer da instrução, não estando presentes quaisquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP. [...]’



    Após, a defesa peticionou requerendo a intimação da suposta vítima, tendo em vista o advento da Lei nº 13.964/19, para que se manifestasse sobre o desejo de representar criminalmente contra o réu, tendo em vista ter sido devolvido todo o valor, objeto da ação, para a ofendida, o que foi indeferido, nos seguintes termos (fl. 105):



    ‘Vistos etc.



    Indefiro o pleito defensivo de f. 61, tendo em vista que o delito em tese perpetrado, ocorreu em data anterior ao advento da Lei n. 13.964/2019.



    Saliento ainda, que a vítima desejou representar criminalmente contra o réu, como demonstra na f. 04, no boletim de ocorrência.



    No mais, aguardem-se os autos em cartório pela designação de audiência, medida que será adotada oportunamente.’ [...]



    Com efeito, o trancamento da ação penal é medida de caráter excepcional, aplicável quando verificada a inexistência de qualquer prova da materialidade ou de indícios da autoria, quando manifesta a presença de causa excludente de ilicitude, de extinção da punibilidade ou de caso de atipicidade do fato, o que não ocorre na espécie.



    No caso, a denúncia descreve, suficientemente, o fato, considerando os elementos existentes nos autos, com a presença das circunstâncias elementares do tipo penal imputado, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e permitindo o exercício da ampla defesa (fls. 12/16).



    Da mesma forma, no que tange aos argumentos de inocência e ausência de dolo, destaco, como já referido, que bastam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que estão presentes, não cabendo, na via estreita do habeas corpus, apreciação de alegação que demande análise aprofundada da prova e que devem ser objeto da instrução processual nos autos de origem.



    [...]



    Ademais, a audiência de instrução e julgamento está aprazada para o dia 13.05.2022, quando serão ouvidas as testemunhas e interrogado o réu, oportunidade para o esclarecimento dos fatos.



    No tocante ao pedido para que seja intimada a suposta vítima para se manifestar acerca da representação criminal contra o acusado, o pacote anticrime trouxe a previsão de que a ação penal no crime de estelionato passa a ser condicionada à representação do ofendido, nos termos do § 5º do art. 171 do CP, exigindo-se, portanto, tal representação para que o fato possa ser investigado e, eventualmente, torne-se objeto de ação penal.



    Assim, tendo sido essa questão bem analisada no parecer do Ministério Público nesta instância (fls. 142/147), da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Pereira Bandeira, o adoto, para evitar tautologia, também, como razões de decidir:



    (...)



    2.1. Deve ser afastado o pleito formulado, de ver aplicada a alteração legislativa ao caso, a fim de que a vítima seja intimada oferecer representação ou se manifeste acerca do prosseguimento do feito, para fins de atendimento do art. 171, §5º, do Código Penal, no prazo de 30 dias. Isso porque, tratando-se de conduta praticada em dia 31 de outubro de 2018, como consta da denúncia, com registro de ocorrência em 17/11/2018, oportunidade em que a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o ora paciente, está demonstrada “inequívoca manifestação de vontade de ver apurado o fato delituoso, sendo desnecessária representação formal”, nos termos da jurisprudência do STJ que, em relação à alteração trazida no art. 171, §5.º, pela Lei nº 13.964/2019, pacote anticrime, conclui “não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos que já estavam em curso.” [...]



    Portanto, já tendo a vítima se manifestado sobre o desejo de representar criminalmente quando do registro da ocorrência policial e tendo o fato sido cometido e recebida a denúncia nos autos de origem antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que incluiu o parágrafo 5º ao art. 171 do Código Penal, descabido o pleito de intimação da vítima para esse fim, eis que não se aplica às ações penais já em curso.



    Ademais, dispensando a representação maior formalidade, suficiente que a ofendida tenha levado o fato ao conhecimento das autoridades, demonstrando, inequivocamente, o interesse em ver instaurada a ação penal. [...]



    Dessa forma, inexistente constrangimento ilegal. Em face do exposto, voto por denegar a ordem." (fls. 158/161)



    Por outro lado, da leitura dos excertos colacionados, verifico que não merece reparos o acórdão impugnado porquanto a denúncia é clara, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código Penal, demonstrando justa causa consubstanciada na prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para a fase processual.



    Ressalta-se que os indícios de autoria apresentados na peça acusatória são suficientes para deflagrar a ação penal e que a análise da presença ou não do elemento subjetivo do tipo situa-se no campo probatório incompatível com a via mandamental. 



    Nesse sentido: 



    (...).



    Além disso, registra-se que, na análise do recebimento da denúncia, incide o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Ministério Público o ônus de demonstrar suas acusações, de forma inequívoca, no curso da ação penal. 



    (...).



    Assim, não se identifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a açodada interrupção da ação penal em relação aos pacientes. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo e, no caso dos autos, os fundamentos do Tribunal a quo demonstram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal”.



    Adstrita a estas balizas processuais, entendo que o acórdão hostilizado, ao chancelar o prosseguimento da ação penal na origem, não revela constrangimento ilegal a ser remediado pela via eleita.



    Portanto, à vista dessa perspectiva, não vislumbro, ictu oculi, hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para fins de trancamento de ação penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte.



     No tocante ao possibilidade de aplicação do art. 171, § 5º, do CP , a Corte Superior consignou que “conforme restou consignado no aresto impugnado, a denúncia já foi oferecida e recebida. Nesse sentido, não cabe a referida intimação haja vista que ‘Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia’ (AgRg no HC n. 625.333/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 16/4/2021)”.



    A Primeira Turma desta Suprema Corte firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à necessidade de representação para ajuizamento da ação penal:



    “3. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.” (HC 187.341/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 03.11.2020)



    No caso, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 30.7.2019 e recebida em 13.8.2019, momento muito anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível, no ponto, a pretensão veiculada nesta sede processual.



    Nesse prisma, a decisão do Superior Tribunal de Justiça está parametrizada com o que já foi decidido no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte. Aliás, na esteira do acórdão recorrido, ‘já tendo a vítima se manifestado sobre o desejo de representar criminalmente quando do registro da ocorrência policial e tendo o fato sido cometido e recebida a denúncia nos autos de origem antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que incluiu o parágrafo 5º ao art. 171 do Código Penal, descabido o pleito de intimação da vítima para esse fim, eis que não se aplica às ações penais já em curso’.



    No tocante à falta de justa causa para a persecução penal forte na ausência de dano, ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que ‘o ressarcimento do dano não afasta a ilicitude do ato, podendo, todavia, atuar como causa minorante.’ (HC 176.113, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 03.10.2019, Dje de 04.10.2019).



    Em acréscimo, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado  , quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado hábil ao provimento do recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora